Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004305-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (EMBARGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), JADSON GONZAGA MORENO - CPF: 005.051.242-03 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDO MORAIS DE LIMA - CPF: 031.647.199-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, cuja situação não foi comprovada nos autos.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004305-95.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLARO S.A.

EMBARGADO:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CLARO S.A.
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, para manter a decisão unipessoal desta Magistrada que não conheceu do instrumento manejado pela mesma, ante a manifesta inadmissibilidade.

A embargante explica que o agravo de instrumento não foi conhecido, sob a justificativa de que a hipótese não estaria abrangida pelo rol supostamente taxativo do art. 1015, CPC, no entanto, argumenta que, segundo o Tema 988 do STJ, a Corte Superior definiu o conceito de taxatividade mitigada, abrindo caminho para a interposição de recurso em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal, além de considerar válidos os efeitos a partir de 19 de dezembro de 2018.

Explica que a irresignação da parte ré é referente à determinação judicial para pagamento de aluguéis, e não sobre a rejeição da sua preliminar de ilegitimidade passiva, ponto no qual entende haver a urgência necessária ao conhecimento do instrumento primitivo, já que enquanto seja mantida na relação processual no primeiro grau, estará obrigada a depositar em juízo os valores de aluguéis, onde não há nenhuma relação locatícia entre as partes, sendo certo que a Embratel sequer utiliza o imóvel objeto da lide para as suas atividades empresariais.

Diante disso, defende que o recurso de agravo de instrumento é o meio cabível para impugnação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
, tanto em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC,

quanto em razão da urgência, passível de causar à ora embargante, danos de difícil reparação, além de possuir risco de inutilidade do julgamento apenas futuramente.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 93381478).

O embargado não se manifestou, consoante certificado nos autos (id. 94976968 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – URGÊNCIA E RISCO DE INUTILIDADE AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que não conhece de Embargos de Declaração não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC vigente, bem como não é cabível interpretação extensiva, nos termos do precedente firmado no REsp nº. 1696396/MT, dada a ausência de demonstração da urgência e do risco de inutilidade de eventual recurso de apelação.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a respeito da abrangência das matérias impugnadas por meio do agravo, constou expressamente no acórdão que:

“
Ressalta-se, ademais, que ainda que o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.696.396/MT tenha possibilitado a ampliação desta lista nos casos que demandem imediata apreciação, haja vista o risco de inutilidade do julgamento na seara recursal, ainda assim tenho que a irresignação da parte recorrente não merece subsistir.

Isso porque se fazia necessário analisar o requisito da urgência e o risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para aferir se o recurso é cabível ou não, circunstâncias essas que não se verifica na espécie
” (sic).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada, pois a urgência não restou devidamente comprovada nos autos, até mesmo porque se o imóvel objeto da lide foi desocupado, não há falar em pagamento de alugueis.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERÍCIA EM MÍDIA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
O recurso de embargos de declaração tem por escopo aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios.
2. Para fins de prequestionamento é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025.DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70083301846, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-01-2020)”
(TJ-RS – EMBDECCV: 70083301846 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 CPC – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE – URGÊNCIA – NÃO VERIFICADA – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NÃO VERIFICAD
A – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não se ajusta a uma das situações fáticas enumeradas no rol do artigo 1.015, do CPC, nem mesmo o caso revela prejuízo e/ou urgência a autorizar a mitigação da taxatividade.”
(N.U 1008529-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021